Tribunal: TJDFT
Processo: 0720503-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720503-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUCLEO DO CAVALO QUARTO DE MILHA DA REGIAO DE BRASILIA AGRAVADO: FORUM NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA ANIMAL D E C I S Ã O Vistos etc. Promova a Secretaria o cancelamento da distribuição do presente recurso, nos termos da decisão proferida ao ID 26771535, pelo Desembargador Plantonista Cruz Macedo. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora